Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703068-52.2022.8.07.0008 Classe AP – Apelação Cível Apelante: Banco Itaucard S/A Apelada: Jascilene Serafins De Souza Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 48099211) contra a sentença (Id. 48099209) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento da apelação a recorrida elaborou a petição referida no Id. 48448365 e formulou requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção do processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Manifeste-se o ora apelante a respeito dos termos da aludida transação (Id. 48448372, fls. 1 e 2), bem como a respeito do comprovante de pagamento igualmente juntado (Id. 48448374). Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator